Tribunal: STF
Processo: EP 63
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, decorrente da Ação Penal n.º 1.407/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,  pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 30/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.407/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 3/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para que determinasse à Direção do Centro de Ressocialização de Limeira a comprovação do trabalho realizado pelo apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF n.º 680.851.419-49) e o local de cumprimento da jornada imposta (eDoc. 106).
Em 17/7/2025, verificando que o réu tem recebido tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o regular seguimento da Execução Penal (eDoc. 118).
Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou um novo atestado de pena do executado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (eDocs. 122-123).
Em 06/08/2025, homologuei 14 (quatorze) dias de remição da pena (eDoc. 128).
Em 03/03/2026, autorizei a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado Dirceu Ribeiro da Assunsão (eDoc. 159).
Em 06/03/2026, autorizei a visita do Deputado Federal MÁRIO LUÍS FRIAS (eDoc. 161).
Em 09/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “a) pelo reconhecimento do direito de Dirceu Ribeiro da Assunsão à remição de a.1) 16 dias, em razão da leitura de quatro obras literárias; a.2) 38 dias, em razão da realização de cursos de capacitação profissional, no total de 462 horas; e a.3) 74 dias, pela atividade laboral realizada no estabelecimento prisional entre 24.5.2025 a 3.3.2026; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal onde o apenado encontra-se recolhido: b.1) a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Palestra Modeladas" com o Poder Público, e de que integra projeto político pedagógico da unidade prisional; b.2) o encaminhamento da certificação de conclusão do curso "Palestra Modeladas" assinada pelas autoridades competentes” (eDoc. 164).
Em 11/03/2026,  homologuei a remição de 128 dias de pena do executado Dirceu Ribeiro da Assunção, sendo 74 dias por atividades laborais, 16 dias pela leitura de obras literárias e 38 dias pela conclusão de cursos de capacitação profissional; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, com a atualização dos cálculos e a devida ciência ao sentenciado no prazo de cinco dias; ordenei que o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo oficie a unidade prisional para comprovar o convênio e a regularidade pedagógica do curso "Palestra Modeladas", bem como apresente a certificação assinada pelas autoridades; e, por fim, determinei a intimação da defesa e a ciência da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166).
Em 07/04/2026, o Centro de Ressocialização de Limeira remeteu informações: “Em atenção a determinação de Vossa Excelência, constante no item "c", informo a Vossa Excelência que a transmissão das palestras modeladas, através do evento "Unidos pela Presença", nas unidades prisionais, promovido pela Comunidade das Nações, no período de 16 a 19 de julho de 2025, das 09h00 as 22h, fora devidamente autorizada no âmbito deste Centro de Ressocialização de Limeira, conforme comprovante de inscrição anexo. Consigno ainda, que a proposta do referido projeto foi de promover a população privada de liberdade um ambiente de restauração de identidade, fortalecimento espiritual e incentivo à ressocialização, contudo não houve emissão de Certificado por parte da entidade organizadora” (eDoc. 173).
Em 10/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “De acordo com as informações do Centro de Ressocialização de Limeira, não houve emissão de certificado pela instituição de ensino, mas a transmissão das palestras foi autorizada e certificada pela instituição prisional. De toda sorte, a carga horária da capacitação, de apenas nove horas, é insuficiente, por si só, para a obtenção de um dia inteiro de remição. A manifestação é pela impossibilidade de cômputo do curso “Palestras Moduladas” para fins de remição penal neste momento” (eDoc. 180).
O apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO foi condenado à  pena de 14 (quatorze) anos. O apenado cumpriu a pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 3 (três) meses e 10 (dez) dias. 

É o relatório. DECIDO. 

O artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que o condenado em regime fechado ou semiaberto pode remir parte do tempo da pena por meio do trabalho ou do estudo. Especificamente sobre o estudo, o § 1º, inciso I, do mesmo artigo, dispõe que a contagem do tempo para remição será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
No caso em análise, a Certidão Escolar n. 0089/2026 (eDoc. 156), emitida pelo estabelecimento prisional, atesta que Dirceu Ribeiro da Assunsao participou da atividade no período de 16/7/2025 a 18/7/2025, com uma carga horária total de 9 (nove) horas.
Ainda que a atividade tenha sido autorizada pela direção da unidade prisional, a carga horária comprovada é inferior ao mínimo legal de 12 (doze) horas exigido para a remição de 1 (um) dia de pena. Dessa forma, neste momento, não é possível conceder o benefício.
As 9 (nove) horas de estudo poderão, contudo, ser somadas a futuras cargas horárias de outros cursos para atingir o cômputo mínimo previsto em lei.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de remição da pena referente à participação no curso "Palestras Modeladas", por ausência de preenchimento do requisito objetivo de carga horária mínima, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente